Tribunal: STF
Processo: ADI 1027
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
CONSTITUIÇÃO  DO   ESTADO  DO  RIO   GRANDE  DO  SUL   -  OUTORGA  DE
PRERROGATIVAS  DE CARÁTER PROCESSUAL  PENAL AO GOVERNADOR DO ESTADO -
IMUNIDADE  A PRISÃO CAUTELAR E  A QUALQUER PROCESSO PENAL POR DELITOS
ESTRANHOS  A FUNÇÃO  GOVERNAMENTAL  - INADMISSIBILIDADE  -  OFENSA AO
PRINCÍPIO REPUBLICANO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO
-  PRERROGATIVAS INERENTES AO  PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO CHEFE
DE ESTADO (CF/88, ART. 86, PAR. 3. E 4.) - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.
         PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE DOS GOVERNANTES.
         -  A responsabilidade  dos governantes  tipifica-se como uma
das  pedras  angulares  essenciais  a  configuração  mesma  da  ideia
republicana.  A consagração do princípio da responsabilidade do Chefe
do  Poder Executivo, além de  refletir uma conquista basica do regime
democratico,  constitui consequencia  necessaria da forma republicana
de governo adotada pela Constituição Federal.
         O  princípio republicano exprime,  a partir da ideia central
que  lhe e subjacente, o dogma  de que todos os agentes publicos - os
Governadores  de Estado  e do  Distrito Federal,  em particular - são
igualmente responsaveis perante a lei.
         RESPONSABILIDADE PENAL DO GOVERNADOR DO ESTADO.
         - Os Governadores de Estado - que dispoem de prerrogativa de
foro ratione muneris perante o Superior Tribunal de Justiça (CF, art.
105,  I,  a)  -  estao permanentemente  sujeitos,  uma  vez  obtida a
necessaria   licenca   da  respectiva   Assembléia   Legislativa  (RE
153.968-BA,  Rel.  Min.  ILMAR   GALVAO;  RE  159.230-PB,  Rel.  Min.
SEPÚLVEDA  PERTENCE), a  processo  penal condenatório,  ainda  que as
infrações  penais a eles  imputadas sejam  estranhas ao exercício das
funções governamentais.
         -  A imunidade do Chefe  de Estado a persecução penal deriva
de  cláusula  constitucional  exorbitante  do  direito  comum  e, por
traduzir  consequencia derrogatória do postulado republicano, só pode
ser  outorgada pela  propria  Constituição Federal.  Precedentes: RTJ
144/136,  Rel. Min. SEPÚLVEDA  PERTENCE; RTJ 146/467, Rel. Min. CELSO
DE MELLO. Analise do direito comparado e da Carta Politica brasileira
de 1937.
         IMUNIDADE  A PRISÃO CAUTELAR - PRERROGATIVA DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA  EXTENSAO,  MEDIANTE  NORMA DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, AO GOVERNADOR DO ESTADO.
         -  O  Estado-membro, ainda  que  em norma  constante  de sua
propria  Constituição, não  dispõe  de competência  para  outorgar ao
Governador  a prerrogativa  extraordinária da  imunidade a  prisão em
flagrante,  a  prisão  preventiva  e  a  prisão  temporaria,  pois  a
disciplinação  dessas modalidades de  prisão cautelar submete-se, com
exclusividade,  ao poder  normativo da  União Federal,  por efeito de
expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da
Republica.
         -  A norma constante da Constituição estadual - que impede a
prisão  do  Governador  de  Estado  antes  de  sua  condenação  penal
definitiva - não se reveste de validade jurídica e, consequentemente,
não  pode subsistir em  face de sua  evidente incompatibilidade com o
texto da Constituição Federal.
         PRERROGATIVAS  INERENTES AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO.
         -  Os Estados-membros não  podem reproduzir em suas proprias
Constituições  o conteudo  normativo dos  preceitos inscritos no art.
86, PAR.3. e 4., da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas
nesses  preceitos   da  Lei   Fundamental  -   por  serem  unicamente
compativeis  com a  condição institucional  de Chefe  de Estado - são
apenas  extensiveis  ao  Presidente  da  Republica.  Precedente: ADIn
978-PB, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO.